Tribunal: TJBA
Processo: 8001570-51.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8001570-51.2024.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MAURICELIA DA HORA Advogado(s): GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAÚJO MORAIS EMBARGADO: MUNICÍPIO DE IAÇU Procuradores: WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. TEMA 916, DO STF. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PERÍODOS DE TRABALHO DELIMITADOS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 461 DO TST. INAPLICABILIDADE AO CASO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8001570-51.2024.8.05.0090, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.